Tribunal: TJDFT
Processo: 0738080-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738080-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO LUIZ SANTOS MARTINS tendo por objeto a r. decisão (ID 71213454 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do processo de conhecimento no 0705031-48.2020.8.07.0014. Na origem, o autor salienta ser cliente e beneficiário dos serviços prestados pela requerida, tendo realizado adesão ao plano de linha e internet Vivo Easy desde 26/03/2020. Registra que em 23/06/2020 teria contratado por equívoco um pacote de serviços no valor de R$20,00 (vinte reais), razão pela qual, no mesmo dia, solicitou o estorno da referida quantia perante a operadora de cartão de crédito, conforme orientações da requerida registrada em áudio ("Anexo 6 - Conversa com a requerida 2" – ID 70714404). Sublinha que sua linha parou de funcionar no dia 19/07/2020. Ao entrar em contato com a requerida, ficou ciente que a linha havia sido cancelada “por solicitação do cliente”, embora alegue nunca tenha feito tal solicitação. Registra que a agravada informou que o cancelamento equivocado da linha poderia estar atrelado à solicitação de estorno que o requerente havia realizado em 23/06/2020. Contudo, o recorrente esclarece que referido estorno dizia respeito a um pacote de serviços específico, e não ao plano contratado como um todo. Acrescenta que a intervenção junto à ANATEL restou frustrada. Qualificando a situação como “falha na prestação de serviço”, requer a condenação da requerida a indenizá-lo por danos morais no valor de R$20.000,00. Requereu ainda tutela de urgência para determinar que a agravada reative imediatamente sua linha telefônica e seus benefícios no plano Vivo Easy. Esse pedido foi indeferido pela r. decisão agravada nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, em curso pelo rito ordinário, na qual requer o autor, em antecipação de tutela, a imediata reativação da linha telefônica contratada com a ré e respectivos benefícios. Alternativamente, pleiteia a sua realocação temporária em plano provisório até que possa contratar referido plano novamente. Sustenta, para tanto, que houve cancelamento do pacote de serviços contratado sem que tivesse havido requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, são requisitos da tutela de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em que alega o autor negativa de cancelamento de plano de telefonia, a probabilidade do direito só pode ser aferida após a instauração do contraditório, quando será dada à ré a oportunidade de demonstrar a licitude da sua conduta. Ademais, não restou demonstrado o perigo de dano, haja vista que o autor pode efetuar a contratação de outro plano até o deslinde da demanda. Registro, outrossim, que a hipótese em tela não se caracteriza como tutela de evidência, por não se enquadrar em qualquer das hipóteses previstas no art. 311 do CPC. Assim, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada" (ID 71213454 - Pág. 1). Inconformado, o autor recorre insistindo em seu pedido de tutela de urgência para que seja reativada de forma imediata a linha e os benefícios agregados ao plano ou, sucessivamente, que seja concedida a tutela de urgência para que a agravada realize o imediato estorno da quantia que foi paga a título de contratação dos serviços do plano cancelado, no valor de R$ 404,73 (quatrocentos e quatro reais e setenta e três centavos), para que possa proceder com a urgente contratação de um novo plano telefônico. Em decisão anterior, determinei a demonstração dos requisitos da gratuidade (ID 19511637 - Pág. 1-2). O agravante juntou os comprovantes de rendimentos e despesas (ID 19659838 - Pág. 2 e ss.). É o relatório. Passo a decidir. Diante da documentação apresentada, defiro a gratuidade de justiça. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Nada obstante a origem do cancelamento da linha constituir matéria notoriamente controversa, esse fato não impede o imediato restabelecimento do serviço contratado mediante contraprestação pecuniária. Chego a essa conclusão a partir de uma análise perfunctória do acervo probatório. Vejamos. No “Anexo 6 - Conversas com a requerida 2” (ID 71057781), foi repassado ao agravante o procedimento para o estorno da compra equivocada do pacote de serviços no valor de R$20,00 (vinte reais). O recorrente deveria entrar em contato com sua operadora de cartão de crédito para cancelar esse serviço. Entretanto, no áudio do "Anexo 5 - Conversa com a requerida 1" a VIVO informa eletronicamente que a linha do agravante havia sido cancelada (ID 70714403). Esse mesmo fato é reafirmando no “Anexo 7 - Conversas com a requerida 3” (ID 71057786), pois, mesmo ligando para a própria VIVO, a mensagem automática disse: “sua chamada não pode ser completada porque essa linha está cancelada” (5min 45seg). Ainda no “Anexo 7 - Conversas com a requerida 3” (ID 71057786) a atendente avisa que a solução para o problema apresentado seria solicitar a reativação do plano novamente (17min 18seg). Na mesma gravação a atendente avisa que o aplicativo VIVO EASY seria o caminho para reativar a linha (18min 55seg). No “Anexo 8 - Conversas com a requerida 4” (ID 71057792) o agravante diz para a atendente que não foi possível fazer o login no aplicativo e que seria necessário ligar para a central de atendimento da VIVO (10seg). Ainda nesse “Anexo 8” (ID 70714407) a partir dos 15min e 10seg, o atendente Wendel diz que o sistema acusa um cancelamento da linha e que teria conseguido reativá-la. Bastaria que o autor aguardasse de 10 a 20 minutos para o sistema registrar a reativação do serviço. Contudo, esse procedimento não deu certo. O agravante voltou a ligar para o suporte técnico (ID 70714408 – “Anexo 9 - Conversa com a requerida 5”). Nesse áudio, o recorrente avisa que a providência apontada pelo atendente Wendel não funcionou, pois mesmo após aguardar o prazo assinado, a linha não teria sido reativada (3min e 15seg). A atendente informa que a linha estaria “barrada aqui pra mim” (11min e 10seg) e pediu para mandar um e-mail para a VIVO para resolver o problema. O agravante junta cópia desses e-mails (ID 70714402 - Pág. 3) revelando que já teria esgotado as tentativas para resolver a questão administrativamente e sem sucesso. Como se nota, nessa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, essas evidências permitem concluir que houve um cancelamento equivocado da linha do agravante. O agravante realizou no mesmo dia do cancelamento diversas ligações para tentar reativar a linha sem sucesso. Os áudios indicam também que o agravante se encontra numa situação insustentável, pois somente consegue reativar sua linha por meio do aplicativo VIVO EASY. Contudo, o acesso ao aludido aplicativo pressupõe ter uma linha ativada. Sobre a urgência, destaco que, em tempos atuais, numa sociedade em rede, não é possível permanecer sem um telefone celular por muito tempo. Por fim, não há irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada, pois o agravante deverá pagar pelos serviços usufruídos. Todos esses fatores, em conjunto, indicam a necessidade da concessão da liminar para que seja reativada de forma imediata a linha do recorrente. Em relação aos benefícios agregados ao plano originalmente contratado, a questão deverá ser analisada pelo ilustre Juízo a quo, após devida a instrução, pois não vislumbro qualquer perigo da demora em tal pedido. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que a parte agravada reative de forma imediata a linha do agravante, mediante a devida contraprestação. Concedo um prazo de 5(cinco) dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de, não o fazendo, incidir uma multa diária fixada em R$300,00(trezentos reais) até o limite de R$10.000,00(dez mil reais). Intime-se o agravado para cumprir essa determinação e para que responda o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator